Tribunal: STF
Processo: AP 1075
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas – NVEP da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio do qual comunica possíveis descumprimentos de medida cautelar imposta a FABRÍCIO DE MOURA GOMES (petição STF nº 22339/2024, eDoc. 166). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado a zona de inclusão da medida de monitoração eletrônica, nos dias 9/11/2023, 18/11/2023 e 4/1/2024.



    Intimada, em 5/3/2024, a Defesa de FABRÍCIO DE MOURA GOMES apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações (petição STF nº 27429/2024, eDoc. 171):



    “(...)



    Veja Excelência, que o requerente em seu desespero em não ficar desempregado tem feito uma verdadeira maratona para adequar a sua realidade às necessidades do estabelecimento em que trabalha.



    Em razão disso, por duas vezes, o requerente acabou por violar a sua zona de inclusão, mesmo que por poucos minutos. Mas sempre tentando manter sua única fonte de renda. 



    UMA VIOLAÇÃO OCORRIDA POR APENAS 12 MINUTOS, e a outra em razão de uma emergência ocorrida no seu local de trabalho, o que se comprova pela ligação que o monitorado realizou para a central de monitoramento avisando da emergência e de seu trajeto.



    Entendemos, Excelência, não ser justificável, contudo, os dois incidentes ocorreram justamente nos finais de semana, onde o requerente é mais solicitado.



    (…) segunda violação se deu em 09/12/2023, também em um SÁBADO, onde o monitorado ligou avisando para a central da necessidade urgente de ir até o seu local de trabalho em razão de uma emergência no restaurante. ” 



    Em 18/3/2024, tendo em vista que o réu não apresentou qualquer documento apto a comprovar as justificativas para os descumprimentos dos dias 9/12/2023 e 4/1/2024, determinei a intimação da Defesa do réu para complementar documentalmente as justificativas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 178).



    Em 25/3/2023, a Defesa apresentou as justificativas (eDoc. 182):



    (…) 



    Na violação em 09/12/2023, em um SÁBADO, o monitorado ligou avisando para a central da necessidade urgente de ir até o seu local de trabalho em razão de uma emergência no restaurante.



    Conforme se comprova acima, a própria central de monitoramento informa que o monitorado ligou e informou que precisaria ir ao trabalho. 



    Relativamente à urgência e necessidade do deslocamento do monitorado para o local de seu trabalho, ocorre que nesse fatídico dia 09/12/2023 houve um problema na travessia da Balsa entre a cidade de São Sebastião e Ilhabela que gerou filas enormes na travessia. Com isso vários funcionários do restaurante não conseguiram chegar ao estabelecimento, o que fez com que o monitorado tivesse que sair às pressas para resolver esse grave problema. 



    Tudo isso se prova pela reportagem do G1, que se encontra destacada abaixo, cuja reportagem pode ser acessada em https://g1.globo.com/sp/vale-doparaiba-regiao/noticia/2023/12/09/travessia-da-balsa-entre-ilhabelae-sao-sebastiao-registra-longa-fila-de-espera.ghtml. 



    Não bastasse isso, no fatídico dia 09/12/2023, o restaurante, onde o monitorado trabalha, havia alugado um espaço para um evento nos dias 08, 09, e 10 de dezembro de 2023. contratado para um evento externo no espaço denominado villa Galiileu. (Declaração anexa). Na época, o restaurante havia contratado funcionários extras eventuais para aquele evento. Com o problema da travessia, essas pessoas acabaram desistindo de última hora de ir trabalhar no referido dia 09/12/2023 no evento. Em razão dos grandes transtornos gerados naquele dia, o Sr. Fabrício se viu obrigado a se deslocar para o endereço do referido evento, a mando de sua chefia. O trajeto restou comprovado pelos registros da trajetória de monitoramento enviado pela Central de Monitoramento no fatídico dia.



    (…)



    Cerca de um mês depois, sobreveio a 2ª violação em 04/01/2024, que mais uma vez por razões alheias à vontade do monitorado. O monitorado ligou para a central de monitoramento, conforme se comprova abaixo, ficando cerca de 2 minutos explicando a situação emergencial, da necessidade da sua presença no restaurante onde trabalha, onde se viu obrigado a se deslocar para lá, no início da noite, pois o restaurante estava lotado teve problemas na cozinha por conta das fortes chuvas no dia em referência.



    E, com efeito, no período em referência Ilhabela estava em ALERTA VERMELHO DE CHUVAS na região conforme se comprova pelo destaque do site de Meteorologia. Informação pode ser acessada por meio do endereço https://www.accuweather.com/pt/br/ilhabela/41748/januaryweather/41748?year=2024.



    Cumpre destacar, que mesmo antes da intimação, algumas das justificativas aqui elencadas, já haviam sido juntadas aos autos por ocasião do pedido de extensão de horário, que se deu pela preocupação da iminente perda de emprego, ID d5267096. E pela preocupação com os descumprimentos involuntários. 



    Assim sendo, o Acusado não quis, nesses eventos, descumprir as condições que lhe foram impostas quando da concessão da liberdade provisória, como imprimir fuga ou mesmo ter se descuidado de seus deveres em relação às medidas impostas pois sempre retornou à sua residência. Ademais, o monitorado tem se mostrado cuidadoso com as medidas restritivas, em especial com o seu equipamento de monitoramento, visto não existir qualquer ocorrência de falta de bateria, ou falta de sinal para a Central, durante esses 08 meses de uso, onde todos os seus passos estão arquivados.



    (...)”



     



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 9/11/2023, 18/11/2023 e 4/1/2024 (petição STF nº 22.339/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Observo, porém, que o réu acostou aos autos documentos que fundamentam a justificativa.



    Ademais, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1 ª Vara da Comarca de Ilhabela/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente